Tribunal: TJES
Processo: 5000522-71.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-71.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO DE SOUZA ANTERIO
RECORRIDO: PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ABUSIVA. ACUSAÇÃO DE QUE O RECORRIDO TERIA ENCERRADO AS ATIVIDADES DE UM ANTIGO ESTABELECIMENTO E INAUGURADO OUTRO, NO MESMO RAMO, COM O INTUITO DE LESAR SEUS CREDORES. TESTEMUNHAS (CLIENTE, MECÂNICO, REPRESENTANTE COMERCIAL) RELATAM COBRANÇA EM TOM ALTO, COM ATITUDE ALTERADA, AGRESSIVA, ABORDANDO O DEVEDOR DE FORMA CONSTRANGEDORA, EXPONDO-O INDEVIDAMENTE NA PRESENÇA DE TERCEIROS. ÚNICO DEPOIMENTO EM CONTRÁRIO PARTIU DO RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA, LOGO, PELO CAUSADOR DIRETO DO DANO, EMINENTEMENTE SUSPEITO, JÁ QUE PASSÍVEL DE IMPUTAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESPONSABILIDADE. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA PARTE AUTORA PERANTE TERCEIROS. ABUSIVIDADE NA CONDUTA DO PREPOSTO DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ARBITRADO NÃO COMPORTA MINORAÇÃO, EM ATENÇÃO AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.